Tribunal: TJBA
Processo: 8007650-39.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão julgador: NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8007650-39.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma PACIENTE: ALESSANDRO SANTANA DOS SANTOS e outros Advogado(s): IMPETRADO: MM JUIZO CRIMINAL DA COMARCA DE UTINGA/BA Advogado(s): ACORDÃO HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8007650-39.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: 2ª Turma da Segunda Câmara Criminal Relator: Des. Nilson Soares Castelo Branco Paciente: Alessandro Santana dos Santos Defesa: Defensoria Pública do Estado da Bahia Impetrado: Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Belmonte/BA Processo Referência: 8001497-87.2025.8.05.0270 DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA NO CURSO DO PLANTÃO JUDICIÁRIO. ALEGADA AUSÊNCIA DE REAVALIAÇÃO DA CAUTELAR PELO JUIZ NATURAL DA CAUSA. NÃO ACOLHIMENTO. PRISÃO PREVENTIDA REAPRECIADA E MANTIDA PELA AUTORIDADE IMPETRADA. PLEITO DE NULIDADE DECORRENTE DA AUSÊNCIA DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. NÃO ACOLHIMENTO. A NÃO REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA NÃO ACARRETA, AUTOMATICAMENTE, A NULIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA. CONTUDO, O VÍCIO DEVE SER SANADO. PLEITO DE RECONHECIMENTO DE EXCESSO DE PRAZO PARA O OFERECIMENTO DA DENÚNCIA. NÃO ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DE DILAÇÕES INDEVIDAS. INQUÉRITO CONCLUÍDO E ENVIADO AO MINISTÉRIO PÚBLICO EM DATA RECENTE. PARECER DA PROCURADORIA PELA CONCESSÃO PARCIAL. ORDEM CONHECIDA E PARCIALMENTE CONCEDIDA, TÃO SOMENTE PARA DETERMINAR A REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. I. CASO EM EXAME: 1. Trata-se de habeas corpus impetrado pela Defensoria Pública do Estado da Bahia em favor de Alessandro Santana dos Santos, preso em flagrante em 25/12/2025 pela suposta prática do crime de lesão corporal no contexto de violência doméstica (art. 129, § 13, do Código Penal), cuja prisão foi convertida em preventiva no plantão judiciário. A defesa alega constrangimento ilegal em razão da ausência de reavaliação da prisão pelo juízo natural, não realização de audiência de custódia e excesso de prazo para oferecimento da denúncia. A autoridade coatora informou a posterior reanálise e ratificação da prisão preventiva. A Procuradoria de Justiça opinou pela concessão parcial da ordem, apenas para realização da audiência de custódia. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 2. A controvérsia consiste em determinar: (i) se há nulidade da prisão preventiva pela ausência de reavaliação pelo juízo natural; (ii) se há excesso de prazo para oferecimento da denúncia; e (iii) se a ausência de audiência de custódia implica ilegalidade da prisão. III. RAZÕES DE DECIDIR: 3. A alegação de ausência de reavaliação da prisão cautelar não subsiste, uma vez que a custódia foi reanalisada e ratificada pela juíza competente. 4. Não se verifica excesso de prazo para oferecimento da denúncia, considerando que o inquérito policial foi concluído e remetido ao Ministério Público em data recente (dia 17/03/2026). Inexistência de dilações indevidas. 5. A ausência de audiência de custódia não gera nulidade automática da prisão preventiva quando esta é mantida por decisão judicial fundamentada, constituindo irregularidade sanável. 6. A audiência de custódia configura direito subjetivo do preso e instrumento essencial de controle da legalidade da prisão, sendo obrigatória em todas as modalidades de custódia, devendo ser realizada para sanar a irregularidade. IV. DISPOSITIVO E TESE: 7. Ordem conhecida e parcialmente concedida, apenas para determinar ao juízo de origem a imediata realização da audiência de custódia. Tese de julgamento: “1. A ausência de audiência de custódia não acarreta, por si só, a nulidade da prisão preventiva regularmente fundamentada. 2. É obrigatória a realização de audiência de custódia em todas as modalidades de prisão, devendo ser assegurada mesmo após o prazo previsto no art. 310 do CPP. 3. A reavaliação da prisão pelo juízo natural afasta alegação de nulidade por decisão proferida em plantão. 4. O excesso de prazo deve ser aferido à luz das circunstâncias do caso concreto, não se configurando quando o inquérito policial foi regularmente concluído e encaminhado ao Ministério Público em data recente.” DISPOSITIVOS CITADOS: Código Penal, art. 129, § 13; Código de Processo Penal, arts. 310, 312 e 313, III; Lei nº 11.340/2006, art. 20. JURISPRUDÊNCIA CITADA: STF, Rcl nº 29303/RJ, Rel. Min. Edson Fachin, Plenário, j. 06.03.2023; TJBA, HC nº 8054569-57.2024.8.05.0000, Rel. Des. Baltazar Miranda Saraiva, Primeira Câmara Criminal, j. 01.10.2024; TJBA, HC nº 8012658-65.2024.8.05.0000, Rel. Des. Geder Luiz Rocha Gomes, Segunda Câmara Criminal, j. 06.03.2023; TJCE, HC nº 0620153-55.2026.8.06.0000, Rel. Des. Francisco Eduardo Torquato Scorsafava, 2ª Câmara Criminal, j. 28.01.2026. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus n. 8007650-39.2026.8.05.0000, impetrado pela Defensoria Pública do Estado da Bahia em benefício de Alessandro Santana dos Santos. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conceder parcialmente a ordem, tão somente para determinar ao Juízo de Origem que realize a audiência de custódia, conforme o voto do Relator.